Tribunal: TJDFT
Processo: 0741385-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. MARCO INICIAL. DATA DA DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos compensatórios estabelecida entre ex-consortes possui natureza constitutiva e, portanto, o seu termo inicial reside na data de sua fixação na decisão judicial, que reveste eficácia imediata.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.